Tribunal: TJMT
Processo: 0010277-10.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010277-10.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 502.696.231-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – APREENSÃO DE APETRECHOS PARA EMBALO E PREPARO DE ENTORPECENTES PARA VENDA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do apelante e a apreensão de apetrechos para embalo e preparo de drogas para comercialização.

Não há falar-se em fixação de regime prisional semiaberto, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010277-10.2016.8.11.0042

APELANTE: GILSON DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GILSON DA SILVA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 10277-10.2016.811.0042, Código 434206 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (0,21g – vinte e um centigramas de
cocaína
), disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Sentença – id. 110944979).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Em pleito subsidiário, pugna pela fixação de regime prisional semiaberto (id. 110944986).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 110944989).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 111312488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GILSON DA SILVA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 10277-10.2016.811.0042, Código 434206 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos do Inquérito Policial, no dia 23 de março de 2016, por volta das 06h, na residência situada a rua Maranguá, nº 208, bairro Pedregal, nesta cidade, o denunciado Gilson da Silva Souza tinha em depósito 01 (uma) porção de cocaína, pesando 0,21g (vinte e um centigramas), sem autorização e em desacordo com as normas regulamentares, e também 01 (uma porção de ácido bórico com massa de 103,29g (cento e três gramas e vinte e nove centigramas), 01 (um) prato e 01 (uma) sacola com resquícios de cocaína, 02 (dois) cachimbos com resquício de maconha e cocaína (Laudo de constatação nº 0751/2016).

Segundo o que foi apurado, o setor de inteligência da polícia civil realizou investigação preliminar, antes do fato, identificado que na residência do denunciado ocorria o narcotráfico e, por esse motivo, foi expedido mandando de busca e apreensão para o referido domicílio (Incidente processual nº 5281-66.2016.811.0042, Código 429739).

Na data da operação, os investigadores de polícia acompanhados do Delegado de Polícia deram cumprimento a medida cautelar e adentraram na residência do denunciado. No local, encontravam-se o denunciado e o indivíduo André, também alvo de mandado de busca e apreensão que fora executado por outra equipe.

Os investigadores de polícia realizaram buscas no imóvel que culminou no encontro de 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (um) prato de vidro, 01 (uma) colher e 01 (uma) sacola com resquícios de cocaína, 02 (dois) cachimbos e diversos plásticos recortados, objetos comumente utilizados para preparo do entorpecente.

Conduzido à delegacia, o denunciado negou o crime, a prática de tráfico e a propriedade das drogas. Declarou que é apenas usuário de drogas, porém não é o dono do entorpecente localizado no quarto de sua residência. Disse ainda que, no momento da ação policial, na casa também encontrava-se André sabidamente traficante (...)”
(id. 110686467).

De proêmio, analiso o pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Sem razão o recorrente, eis que o caderno processual comprova de maneira cabal a participação do acusado na mercancia de drogas.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 22/23), termo e auto de exibição e apreensão (fls. 25 e 27), auto circunstanciado de busca e apreensão (fl. 26), relatório de cumprimento de busca (fls. 28/30), laudo de constatação preliminar nº 0751/2016 (fls. 33/35) e laudo nº 3.14.2016.25949-01 (id. 1106866468 e 110686491).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Ouvidos tanto na Delegacia como perante o Juízo, os Investigadores de Polícia Civil
Carlos Reis de Oliveira
e
Rogério Ribeiro dos Santos
deram detalhes do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado GILSON, oportunidade em que localizaram uma pequena porção de cocaína (0,21g – vinte e um centigramas de
cocaína
), uma colher, cachimbos, diversos plásticos cortados e aproximadamente 100g (cem gramas) de ácido bórico, vejamos:

“(...) Testemunha: a casa dele é no fundo da casa da irmã; a irmã mora na frente, é um corredor lateral, no fundo é a casa dele; a irmã dele falou que foi de herança do pai, aí dividiu a casa pros dois, ela ficou na frente e ele ficou com o fundo; o espaço dele era bem menor;

Juiz: Vocês chegando já foram direto no fundo?

Testemunha: Já; foi uma operação integrada da polícia civil e polícia militar; a polícia militar é que fez o “recon” né? O reconhecimento do local; a polícia militar estava acompanhando a gente, ela já sabia que era a portinha lateral, que dava nos fundos, onde que ele residia (...) a casa estava trancada, bateram e abriu (...)

Juiz: Ele mesmo abriu?

Testemunha: Ele mesmo abriu; a casa estava muito suja, muito bagunçada;

Juiz: Eram quantos cômodo, o senhor lembra?

Testemunha: Era um cômodo principal, um menorzinho que parecia a cozinha, um banheiro e um outro quarto que era trancado, que parece que era do pai ou do irmão dele, não me recordo; esse quarto era trancado, não tinha acesso; ai o delegado autorizou que invadisse que não tinha a chave do cadeado (...)

Juiz: Ele estava sozinho na casa ou tinha mais alguém?

Testemunha: Tinha uma mulher (...)

Juiz: Tinha uma rapaz chamado André?

Testemunha: Tinha;

Juiz: Eram três?

Testemunha: Sim, se eu não me engano ele (André) era morador da casa ao lado;

Juiz: Mas estava dentro do imóvel?

Testemunha: Dentro do imóvel;

Juiz: Tinha como ele estar dentro do imóvel e o senhor Gilson não perceber?

Testemunha: Não senhor (...) estava tudo trancado e a porta era a única saída;

Juiz: É uma porta só para entrar e sair?

Testemunha: É só uma porta;

Juiz: então estava os três juntos?

Testemunha: Estava os três juntos (...)

Juiz: Esse entorpecente, quantidade pequena, foi encontrado onde? O senhor lembra? Nesse quarto que estava fechado?

Testemunha: No primeiro cômodo, nessa sala ali, primeiro cômodo; estava tudo espalhado; em cima de roupa, de cama, espalhado (...)

Juiz: E esse André o senhor lembra dele, era também objeto de outro mandado de busca?

Testemunha: Eu tinha uma equipe que foi na casa ao lado, que o André era o morador vizinho; só que ai como bateu na casa do André e o André não estava, e dentro da casa onde ele estava, onde a gente abordou, o André estava dentro; ai acabou que a gente passou o André para outra equipe, que ia cumprir o mandado na casa dele;

Juiz: e é murado o terreno?

Testemunha: Sim (...)”
(Depoimento prestado em Juízo pelo Investigador
Carlos Reis de Oliveira –
id. 110944993).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Investigador
Rogério Ribeiro dos Santos
perante a autoridade judicial (id. 110944993).

Interrogado judicialmente, o apelante deu detalhes da chegada da polícia em sua residência, porém, negou que comercializava entorpecentes no local, vejamos:

“(...) Juiz: O senhor mora com quem nessa casa?

Acusado: Eu more no fundo lá. No fundo e na parte da frente mora minha mãe;

Juiz: A polícia esteve na sua casa, no fundo?

Acusado: É, entraram lá em casa, eu deixei entrar;

Juiz: Quem estava lá nessa hora, seis horas da manhã?

Acusado: Eu não sabia que o André estava lá; pulou o muro e entrou na minha casa; que ele correu da polícia e a polícia pediu para entrar e eu deixei entrar; eu não sabia que o André estava lá;

Juiz: Mas o André estava na sua casa???!

Acusado: E ele foi encontrado dentro da minha casa;

Juiz: Que lugar dentro da sua casa ele foi encontrado?

Acusado: Lá no quarto;

Juiz: o senhor não estava em casa?

Acusado: Eu estava, mais eu estava me drogando; nessa época eu fumava;

Juiz: E esse André o senhor conhecia ele?

Acusado: Conheço desde criança;

Juiz: O André é o que? Traficante?

Traficante;

Juiz: O senhor compra droga dele também?

Acusado: Geralmente eu não comprava que ele pediu para fazer, ele fazia e deixava para mim usar;

Juiz: Fazia aonde?

Acusado: Fazia no fundo lá;

Juiz: No fundo da onde?

Acusado: La na casa lá;

Juiz: Na casa de quem?

Acusado: Lá na minha casa, eu deixava; ele me dava para mim usar;

Juiz: Ele fazia o que? Preparava a droga?

Acusado: Preparava a droga;

Juiz: No seu terreno?

Acusado: É, às vezes ele até preparava escondido de mim; (...) o que foi encontrado é dele; o crack, se foi encontrado algum crack é meu, mas a cocaína é tudo dele; o prato é dele, tudo é dele;

Juiz: por que estava dentro da sua casa, no seu quarto?

Acusado: Ele levou para lá;

Juiz: Mas como que ele levou, o senhor falou que ele entrou correndo?

Acusado: Ele levou para mexer;

mas quanto tempo antes da polícia chegar, que ele levou esse prato essas coisas????

Acusado: Eu não sabia que ele estava lá usando, ele estava usando o quarto da frente; eu estava no quarto da frente; quando a polícia chegou eu abri o portão, porque eu não devia nada (...)

Juiz: Ele estava preparando a droga na sua casa e você não viu? Acusado: Não, nesse dia eu não vi;

Juiz: O senhor já tem passagem por tráfico?

Acusado: Tenho sim, há muito tempo atrás, mas aí depois eu passei a consumir e parei de traficar;

(...)

Ministério Público: Uma porção de cocaína pesando 0.2g de drogas era do senhor?

Acusado: Não senhor:

Ministério Público: Ácido bórico?

Acusado: Não senhor;

Ministério Público:

Um prato e uma sacola com resquício de cocaína e dois cachimbos com resquícios de maconha?

Acusado: São meus os cachimbos;

Ministério Público: Os dois cachimbos eram do senhor?

Acusado: É meu;

Ministério Público: E esse ácido bórico não era do senhor?

Acusado: Não senhor (...)”
(id. 110944993).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão de apetrechos para embalo e preparo de entorpecentes, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Não bastasse isso, o próprio apelante afirmou em Juízo que autorizava a entrada de seu comparsa
André
em sua residência para preparar os entorpecentes para posterior venda.

Sendo assim, não prospera o pleito do recorrente GILSON de absolvição, mantendo-se sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, em relação ao pedido de fixação de regime prisional mais brando, observa-se que o acusado possui procedimento de executivo de pena não extinto, registrado sob o nº 0018241-30.2011.8.11.0042 (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado), não preenchendo, assim, os requisitos necessários à readequação para o semiaberto.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022